Tribunal: TJES
Processo: 0020199-45.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de Protesto; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020199-45.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LHOIST DO BRASIL LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA – DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO INDEVIDO INCONTROVERSO – DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO BANCO – ENDOSSO-MANDATO – ATO CULPOSO OU EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES DE MANDATÁRIO NÃO DESCORTINADA – TEMA
S 463 E 464 – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS POR AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
Decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia (Temas 463 e 464), que “Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula” (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.063.474/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/09/2011, DJe de 17/11/2011), o que se aplica ao caso concreto.

2)
O endosso-mandato não transfere a propriedade do título ao endossatário, que age em nome do endossante e, por conseguinte, nem sequer possui legitimidade passiva para figurar, em nome próprio, na ação de sustação de protesto ou de anulação do título, se desacompanhadas de pleito indenizatório. Na hipótese, em que pese a descortinada legitimidade passiva da instituição financeira por ter sido formulado pleito indenizatório pela parte autora, o seu acolhimento demandaria hígida comprovação de que teria extrapolado os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, do que não desincumbiu a parte autora (CPC/2015, art. 373, I).

3)
A 1ª requerida MC Fil, ao reconhecer a procedência do pedido, esclareceu que houve o cancelamento da Nota Fiscal nº 14.727, correspondente a uma compra realizada pela autora e, nesse interregno, teriam sido negociadas com terceiros as duplicatas oriundas da relação negocial, sem que a instituição financeira fosse comunicada, em tempo hábil, de que não haveria lastro para a cobrança do valor estampado na cártula, com isso evitando o seu protesto.

4
)
Em que pese a menção aos “grandes transtornos” sofridos, nas mensagens eletrônicas trocadas entre representantes das pessoas jurídicas envolvidas, não houve demonstração de severo prejuízo ou repercussão negativa que justifique a majoração do quantum indenizatório, não obstante seja inegável o direito da autora à reparação, haja vista que o dano moral se caracteriza in re ipsa em se tratando de protesto indevido.

5)
Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, o
quantum
indenizatório justo no caso concreto deve ser mesmo de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Lhoist do Brasil Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação declaratória de inexistência de débito
” ajuizada em face de
MC Fil Tecnologia de Filtragens Ltda.
,
Banco Bradesco S/A
e de
Sul Brasil BRZ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
desconstituir em definitivo o protesto do título e respectiva dívida instrumentalizada na Duplicata nº 14.727, no valor de R$ 63.504,00 (sessenta e três mil quinhentos e quatro reais), emitida pela 1ª requerida MC Fil e endossada pela 3ª requerida Sul Brasil BRZ; e
(ii)
condenar solidariamente as requeridas MC Fil e Sul Brasil BRZ ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à autora a título de indenização por dano moral. Por sua vez, julgou improcedentes os pedidos em relação ao 2º requerido Banco Bradesco S/A.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
o 2º requerido Banco Bradesco S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, por ter agido com negligência ao deixar de conferir a regularidade da cártula indicada a protesto;
(ii)
as instituições financeiras endossatárias devem se precaver quanto a cobrança de duplicatas sem lastro recebidas por endosso-mandato, exigindo do endossante comprovante de entrega das mercadorias e/ou da prestação de serviços, mormente se considerarmos que se trata de título eminentemente causal, rios termos do art. 11 da Lei nº 5.474/68;
(iii)
o simples protesto indevido enseja dano moral não se exigindo outra prova, posto que afeta a honradez e o bom nome no comércio em geral, tratando-se de dano moral puro; e
(iv)
deve ser majorado o quantum a título de indenização por dano moral, tendo em vista que o valor arbitrado na sentença se mostra insuficiente para reparar o prejuízo experimentado diante da conduta lesiva praticada pelas apeladas.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre a pretensão da autora/apelante de que o 3º requerido Banco Bradesco S/A igualmente responda, em caráter solidário, pela condenação imposta à 1ª e 2ª requeridas, bem como de que seja majorado o quantum arbitrado na sentença a título de indenização por dano moral.

Apenas para contextualizar, concluiu o juiz sentenciante pela procedência do pedido de desconstituição, em definitivo, do protesto do título e da respectiva dívida instrumentalizada na Duplicata nº 14.727, no valor de R$ 63.504,00 (sessenta e três mil quinhentos e quatro reais), emitida pela 1ª requerida MC Fil e endossada pela 3ª requerida Sul Brasil BRZ, que foram condenadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral à autora Lhoist do Brasil Ltda., sem que houvesse a interposição de recurso, já que reconhecida pela 1º requerida MC Fil a procedência do pedido (CPC/2015, art. 487, III) ao se manifestar nos autos (fls. 82/84), ao passo que a 2ª requerida teve sua revelia decretada no Juízo de 1º grau.

No que se refere a pretendida condenação solidária do Banco Bradesco S/A que, de acordo com a autora/apelante, teria agido negligentemente ao deixar de conferir a regularidade da cártula indicada a protesto, adianto, desde já, que minha conclusão está em harmonia com a alcançada no Juízo de 1º grau, a saber, de que inexiste comprovação de excesso de conduta ou omissão relevante por parte da instituição financeira, ao atuar sob o regime de endosso-mandato.

Decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia (Temas 463 e 464), que “
Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula
” (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.063.474/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/09/2011, DJe de 17/11/2011), o que se aplica ao caso concreto. E ainda:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ENDOSSO-MANDATO. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES DE MANDATÁRIO. SÚMULA 476/STJ.

1. ‘
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário
’ (Súmula 476/STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 1.848.485/RJ, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 29/08/2022, DJe de 01/09/2022)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. ENDOSSO-MANDATO.

1. ‘Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula’ (REsp 1.063.474/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/09/2011 pelo rito dos recursos repetitivos, DJe 17/11/2011).

2. No caso, o Tribunal a quo consignou que
o banco recebeu a duplicata mediante endosso-mandato, não tendo nenhuma prova nos autos que recebido de forma culposa ao levar a protesto duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega da mercadoria ou do serviço prestado
. Aplicação no caso do óbice da súmula 7/STJ.

3. O endosso-mandato não transfere a propriedade do título ao endossatário, que age em nome do endossante. Dessa forma, o endossatário não possui legitimidade passiva para figurar, em nome próprio, na ação de sustação de protesto ou de anulação do título, se desacompanhadas de pleito indenizatório. Precedentes.

4. (...)

5. Agravo interno não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.959.966/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/02/2022, DJe de 25/02/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO COMBINADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. RESPONSABILIDADE DA ENDOSSANTE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que apenas responde por danos materiais e morais o banco endossatário que recebe o título de crédito mediante endosso-mandato e o leva a protesto, extrapolando os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio. Incidência da Súmula nº 568/STJ. Precedente.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.765.132/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019)

Como se sabe, o endosso-mandato não transfere a propriedade do título ao endossatário, que age em nome do endossante e, por conseguinte, nem sequer possui legitimidade passiva para figurar, em nome próprio, na ação de sustação de protesto ou de anulação do título, se desacompanhadas de pleito indenizatório.

Na hipótese, em que pese a descortinada legitimidade passiva da instituição financeira por ter sido formulado pleito indenizatório pela parte autora, o seu acolhimento demandaria hígida comprovação de que teria extrapolado os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, do que não desincumbiu a parte autora (CPC/2015, art. 373, I).

Conforme se depreende dos autos, a 1ª requerida MC Fil, ao reconhecer a procedência do pedido (fls. 82/84), esclareceu que houve o cancelamento da Nota Fiscal nº 14.727, correspondente a uma compra realizada pela autora e, nesse interregno, teriam sido negociadas com terceiros as duplicatas oriundas da relação negocial, sem que a instituição financeira fosse comunicada, em tempo hábil, de que não haveria lastro para a cobrança do valor estampado na cártula, com isso evitando o seu protesto.

Agora incursionando no ponto atinente ao quantum indenizatório, não tem razão a apelante ao sustentar a insuficiência da importância arbitrada na sentença a título de indenização por dano moral, qual seja, de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Rememoro que, na quantificação do dano moral, deve o julgador analisar, fundamentalmente:
(
i
)
a repercussão na esfera do lesado;
(
ii
)
o potencial econômico-social do lesante; e
(
iii
)
as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra.

Como visto até aqui, não resta dúvida de que a autora faz jus à reparação diante do dano moral sofrido, mas sua finalidade não objetiva fazer patrimônio, e sim, dar à parte lesada a satisfação que lhe é devida, além de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, assumindo, portanto, caráter pedagógico.

Em que pese a menção aos “grandes transtornos” sofridos, nas mensagens eletrônicas trocadas entre representantes das pessoas jurídicas envolvidas (fls. 35/62), não houve demonstração de severo prejuízo ou repercussão negativa que justifique a majoração do
quantum
indenizatório, não obstante seja inegável o direito da autora à reparação, tendo em vista que o dano moral se caracteriza
in re ipsa
em se tratando de protesto indevido.

Desta feita, levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, considero que o
quantum
indenizatório justo no caso concreto deva ser mesmo de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Não obstante o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, descabe o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais (CPC/2015, art. 85, §11), por não ter havido condenação da autora/apelante nos ônus sucumbenciais.

Com tais considerações,
nego provimento à
apelação cível
.

É
como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a Eminente Relatora.